Tribunal: TCU
Processo: 039.871/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0007/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 670615, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 1192/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2959/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes, cientificando o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional desta decisão, além de expedir ciência à unidade jurisdicionada, nos termos do item 1.7.1 deste acórdão. 1. Processo TC Processo 039.871/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Guilherme Ferreira dos Santos (XXX.919.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha (91993/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional sobre o descumprimento dos arts. 4o, § 1o, e 11 da IN-TCU 71/2012, o qual caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa às sanções legais, nos termos dos arts. 4o, § 5o, e 12 da referida instrução normativa.